Tribunal: STF
Processo: RE 1181667
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1.  Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (e-DOC nº 1, fls. 68/69):
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – LEI Nº 960/2009 – MUNICÍPIO DE GUARDA MOR – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RE 658.026/MG – REQUISITOS – PROFESSOR SUBSTITUTO – INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS C/C ART. 289 – CONSTITUCIONALIDADE – FUNÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA – PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA – SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO – GENERALIDADE – PROCEDÊNCIA PARCIAL – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 27 DA LEI FEDERAL Nº 9.868/99 C/C ART. 337 DO RITJMG.
    1. As hipóteses legais de contratação temporária devem ter prazo predeterminado, para atendimento de interesse público excepcional, em atividade indispensável, vedada a sua aplicação aos serviços ordinários permanentes do Estado, nos termos do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 658.026/MG, com repercussão geral.
    2. Em sede de controle concentrado de constitucionalidade há incompatibilidade entre as hipóteses das alíneas ‘a’ e ‘b’ do art. 2º da Lei Municipal nº 960/09 que preveem a contratação temporária para funções de fiscalização sanitária e atendimento à necessidade genérica de ampliação ou implantação de órgão, em contrariedade ao art. 22 da Constituição Estadual.
    3. O parágrafo único do art. 22 da Constituição do Estado de Minas Gerais, ao se referir à contratação temporária para fins de desempenho das funções de professor substituto, resguarda a matéria para ser tratada no art. 289 da mesma Constituição que prevê a designação para o exercício em substituição de atividade de magistério e torna lícita a existência da hipótese de contratação temporária no âmbito municipal para esta função, o que não impede, em sede controle incidental, apurar-se desvio de aplicação casuística do instituto.
    4. À luz do princípio da proporcionalidade, é cabível a modulação, por maioria de dois terços, dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade albergada no art. 27 da Lei Federal nº 9.868/99 e no art. 337 do RITJMG, desde que haja ‘razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social’, a serem aferidas pelo Órgão Julgador caso a caso, à luz do princípio da proporcionalidade”.
    2.  O recurso extraordinário (e-DOC nº 1, fls. 141/155) busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37, II e IX, da CF. Requer a reforma parcial do acórdão recorrido para “reconhecer também a inconstitucionalidade material dos incisos V e VI e do § 3º, todos do art. 2º; e do art. 4º; todos da Lei nº 960/2009, do município de Guarda-Mor”, cuja redação é a seguinte: 
    “Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:
    (...)
    V – substituição de servidor, em decorrência de exoneração, demissão, licença ou afastamento, desde que não haja candidato aprovado em concurso público para o respectivo cargo.
    (...)
    VI – atender à requisição temporária de pessoal por órgãos ou entidades da administração pública federal, estadual ou municipal, direta ou indireta, decorrente de acordos, convênios, termos de cooperação ou instrumentos congêneres, para a execução de atos, programas, serviços ou campanhas, bem como para atender a termos de ajustamento de conduta firmados com o Ministério Público do Estado de Minas Gerais o com o Ministério Público Federal, desde que não haja servidor efetivo disponível nos quadros de pessoal. (inciso acrescentado pelo art. 1º da Lei nº 989/2010)
    (…)
    § 3º – Na hipótese do inciso V, a Administração Pública deve promover todos os atos necessário à investidura nos respectivos cargos no prazo máximo de 6 (seis) meses.
    (...)
    Art. 4º – As contratações serão feitas por tempo determinado, pelo prazo máximo de 6 (seis) meses, admitindo-se a sua prorrogação por até igual período, salvo nos casos do inciso V do art. 2º”.
    3.  O Ministério Público Federal opinou pelo parcial provimento do pedido formulado no recurso extraordinário, apenas para declarar a inconstitucionalidade do art. 2°, VI, da Lei nº 960/2009, do Município de Guarda-Mor. 
    4.  O recurso não deve ser provido. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 658.026-RG (Tema 612), tendo por baliza o art. 37, IX, da Constituição Federal, reconheceu a validade da contratação temporária de servidores públicos, desde que observados os seguintes requisitos: (i) os casos excepcionais estejam previstos em lei; (ii) o prazo de contratação seja predeterminado; (iii) a necessidade seja temporária; (iv) o interesse público seja excepcional; (v) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração. 
    5.  A conclusão do Tribunal de origem está compatível com a orientação preconizada pelo STF no RE 658.026-RG, Tema 612, uma vez que a necessidade da contratação prevista na lei impugnada está atrelada a circunstâncias específicas e transitórias, e considerando ainda a expressa previsão de inexistência de candidato aprovado em concurso público (art. 2º, V) ou de servidor efetivo disponível nos quadros de pessoal (art. 2º, VI), como condições para sua realização.
    6.  Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
       Publique-se. 
          Brasília, 03 de agosto de 2020. 
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator